Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-80.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
r de 180 dias - Legitimidade da rescisão, que se deu por culpa da ré – Devolução da integralidade das quantias pagas (Súmula 543 do STJ), incidindo juros de mora desde a citação - Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001828-80.2020.8.26.0400; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

05/11/2021

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Contrato de compromisso de compra e venda – Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Preliminar rejeitada - Descumprimento do prazo de entrega, mesmo após prazo suplementar de 180 dias - Legitimidade da rescisão, que se deu por

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Contrato de compromisso de compra e venda – Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Preliminar rejeitada - Descumprimento do prazo de entrega, mesmo após prazo suplementar de 180 dias - Legitimidade da rescisão, que se deu por culpa da ré – Devolução da integralidade das quantias pagas (Súmula 543 do STJ), incidindo juros de mora desde a citação - Apelo improvido.